Tribunal: TJMT
Processo: 1014251-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014251-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ANA MARIA DE MOURA BONJOUR - CPF: 459.828.991-00 (AGRAVANTE), ANTONIO EUGENIO BONJOUR - CPF: 055.612.998-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/INTERVENIENTE HIPOTECANTE – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ausência de citação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou o argumento de prescrição e nulidade dos atos processuais por ausência de citação.

Os agravantes alegam que são terceiros interessados no feito, em razão de terem sido oferecidos seus bens em garantia da dívida dos devedores, e estão sofrendo atos de expropriação.

Aduzem que desde junho de 2005 buscam demonstrar que não haviam sido citados no feito e, por isso, haveria nulidade da penhora sob seu bem imóvel.

Requerem a aplicação do efeito suspensivo para obstar atos expropriatórios de imóveis; no mérito, a reforma do
decisum
para reconhecer “
as hipóteses de nulidade e prescrição”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 217172687).

Contraminuta no ID. 219565181.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em janeiro de 1994 pelo Banco do Brasil S/A, ora agravado, contra COOPACEL – Cooperativa Agropecuária Mista do Cerrado LTDA e os avalistas Ulivar Favretto e Astrolino Antunes de Souza, visando o recebimento de CR$773.423.275,96, referente à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 92/00626-4, emitida em 29-9-92, com vencimento em 15-6-93.

Na petição inicial, o agravado requereu a citação dos executados para efetuarem o pagamento do débito e, na ausência de quitação dentro do prazo legal, a penhora dos bens dados em garantia, conforme o art. 655 do CPC/73.

Após, pediu que se realizasse a intimação dos intervenientes garantidores, ora agravantes, uma vez que eles deram em hipoteca um imóvel, qual seja, Fazenda Bom Sucesso, no município de Tesouro (MT), matriculado sob os ns. 4.953 e 5.786, no CRI de Guiratinga (MT).

Em 13-6-1994, foi realizada a penhora dos bens dos agravantes, da qual foram intimados através de oficial de justiça, em 14-7-95. Abrindo-se, então, o prazo para oposição de Embargos (ID. 70966601, p. 73 e 103).

Assim, naquele ato os agravantes passaram a ter ciência da Ação de Execução e da penhora que recaiu sobre o imóvel, mas ficaram inertes quanto ao prazo para oferecer Embargos à Execução e/ou ingressarem nos autos, vindo a manifestarem-se somente em 3-5-2000 quando foi designada a hasta pública do bem (ID. 70966601, p. 443).

Na petição, suscitaram nulidade do edital (art. 686 do CPC/73), mas não arguiram sobre a ausência de citação, sendo a questão levantada somente em 29-5-2005 (ID. 70966601, p. 576), quando ocorria trâmites para novo praceamento.

Portanto, a matéria ali precluiu, conforme preceitua o art. 245 do CPC/73:

Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ‘NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior (‘nulidade de algibeira’).

2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte.

3. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário: 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1486132/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 24/09/2019, DJe de 30/09/2019)

Deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA EXCEPCIONAL – ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO – VIABILIDADE APENAS QUANDO HÁ PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CITAÇÃO REALIZADA SOMENTE APÓS A CONVERSÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
NÃO SUSCITAÇÃO DE CAUSA DE NULIDADE DA CITAÇÃO – PRECLUSÃO
– PRODUTO NÃO ENTREGUE – APLICAÇÃO DO §1o DO ART. 890 DO CPC – ESTIMATIVA DO PREÇO – APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE – VALOR PASSÍVEL DE OBJEÇÃO PELO DEVEDOR EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTADO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECISUM NO DJEN – ACESSO AOS AUTOS, PORÉM SEM CONSULTA À DECISÃO – CAUÇÃO PARA DEFERIMENTO DE PENHORA NA EXECUÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO CONTIDA NO CPC – MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO JUÍZO DA CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

“
Cabe à parte, na primeira oportunidade que tiver nos autos, alegar a nulidade absoluta, sob pena de preclusão
(CPC/2015, art. 277).” (STJ, AgInt no REsp. 1930980 - SP). [...]
(TJMT - 1017317-11.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 04/10/2023, DJE DE 06/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVALISTAS E INTERVENIENTES GARANTIDORES – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO DE TERCEIRO GARANTIDOR - PROPRIETÁRIO DO BEM - SUFICIÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO CONSTRITIVO (PENHORA) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PRIMEIRA OPORTUNIDADE SOB PENA DE PRECLUSÃO – INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL – ARTIGO 886 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente para exercer o contraditório mediante oposição de “embargos à execução”, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução (REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 5/9/2019).

A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15.

A intimação de leilão judicial poderá ser realizada por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Inteligência do artigo 886, inciso I, do CPC/15.”
(TJMT - 1016276-43.2022.8.11.0000, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 05/04/2023, DJE de 10/04/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024